Tribunal: TJDFT
Processo: 0000534-69.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL ACOLHIDA. NECESSIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se foi nula a citação por edital por não terem sido eventualmente esgotados todos os meios para a localização da ré.
2. Com efeito, a citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais subsequentes, salvo nas situações de indeferimento da petição liminar ou de improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 239 do CPC.
3. Nos moldes do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais. 3.1. Assim, regra geral, a citação por edital do réu antes de procedida a pesquisa nos aludidos sistemas acarreta a nulidade do referido ato processual.
4. No caso em análise a determinação da citação por edital se afigura indevida, pois procedida antes que fossem consultados outros sistemas informatizados como o Infojud, Bacenjud e Renajud.
5. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido.